Tribunal: TJDFT
Processo: 0025454-88.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0025454-88.2015.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o impetrante para o pagamento das custas finais (ID 12496229 e ID 30469441). Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora